Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-20.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 IDILSO JOSE TUSSI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 IDILSO JOSE TUSSI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600350-20.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600376-18.2020.6.16.0151
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
20.2020.6.16.0151 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas, Idilso José Tussi, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral. Ainda, condenou o prestador de
contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Idilso Jose Tussi, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no
município de São Jorge D Oeste/PR, aprovadas com ressalvas vez que houve extrapolação do
limite de gastos relativa ao valor dos recursos próprios despendidos na campanha. Foi apurado
excesso de R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 1.000,00 em recursos financeiros, além de R$ 1.000,00 em cessão de veículo de sua
propriedade para a campanha, alcançando R$ 2.000,00 em recursos próprios). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IDILSO JOSE TUSSI VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
IDILSO JOSE TUSSI (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40624
616
04/08/2021 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.385

RECURSO ELEITORAL 0600350-20.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IDILSO JOSE TUSSI VEREADOR
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRENTE: IDILSO JOSE TUSSI
- OAB/PR101207
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

Num. 40624616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417173216800000039646492
Número do documento: 21080417173216800000039646492

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Idilso José Tussi, contra
sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR, que após julgar
as contas prestadas pelo candidato como aprovadas com ressalvas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 769,23.
Em suas razões recursais (ID. 35229916), o recorrente alega que, instado a
se manifestar sobre a extrapolação de limites de gastos, sanou a irregularidade, com o
envio de prestação retificadora pelo sistema SPCE, tendo em vista que, embora tenha
sido lançado o valor de R$ 1.000,00 referente à recursos estimáveis em dinheiro
decorrentes da cessão gratuita em dinheiro, o valor atribuído não estava correto.
Aduz que o veículo não chegou a ser utilizado todos os dias, desse modo
promoveu a redução do valor estimável correspondente à cessão para o valor de R$
200,00, proporcional ao uso do veículo. Pugna pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a afastar a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 36659866) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 40624616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417173216800000039646492
Número do documento: 21080417173216800000039646492

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento pelo candidato a vereador
Idilso José Tussi, previsto no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que por se tratar de
município com menos de cinquenta mil eleitores, foi adotado o sistema simplificado de
prestação de contas (art. 28, § 11, da Lei n. 9.504/1997 e art. 62, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/2019).
Nesse ponto, friso que para o Município de São Jorge d’Oeste, o limite de
gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$
12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha
R$ 2.000,00. Houve a doação de recursos em espécie no montante de R$ 1.000,00 e a
cessão de veículo próprio para uso em campanha declarada, primeiramente no valor de
R$ 1.000,00 e, após retificação, na quantia de R$ 200,00.
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 769,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado
de R$ 1.000,00 (ou R$ 200,00) não deve ser computada para o limite estabelecido no
artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27,
da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
Num. 40624616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417173216800000039646492
Número do documento: 21080417173216800000039646492

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600350-20.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IDILSO
JOSE TUSSI VEREADOR - RECORRENTE: IDILSO JOSE TUSSI - Advogados dos RECORRENTES:
CAMILLE BARBARA SANGALETTI - PR101207, FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - PR76847,
AMPELIO PARZIANELLO - PR0045547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40624616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417173216800000039646492
Número do documento: 21080417173216800000039646492

Num. 40624616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417173216800000039646492
Número do documento: 21080417173216800000039646492